Tribunal: TJMT
Processo: 1041409-50.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041409-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA ELOY DA PAIXAO - CPF: 692.045.601-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1041409-50.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
HELLEN CRISTINA ELOY DA PAIXAO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.LEI ESTADUAL 8.269/2004. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.

EXTINÇÃO DO FUNDO D
E
DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública estadual - integrante da categoria da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, postulam a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, a parte autora, servidora pública do sistema único de saúde do Estado de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 29/12/2004, com a publicação da Lei 8269/2004. A ação foi proposta no ano de 2023. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
02/08/2019).
g.n
. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos
sevidores
estaduais.” (voto – STJ
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/
2019)[
1]. No mesmo sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer
no momento em que
a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível
n.º 5036439.06.2017.8.09.0097
– 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE JUSSARA, Relator:
Ds
. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma nova tabela
vencimental
, assim, atua ela como limitadora no tempo, para fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
g.n
. (TJTO – Apelação Cível n.º 0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 8269/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, com amparo no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo Juíza
Leiga SENTENÇA

Vistos, etc.
Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,
sustentando que: a) o juízo de primeiro grau confunde os conceitos de prescrição e decadência; e b) deve ser reconhecida a prescrição apenas dos valores relativos ao lapso anterior aos últimos cinco anos ao ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e deferir a pretensão contida na inicial.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.).Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Sistema Único de Saúde se deu por meio da Lei Estadual 8.269/2004, promulgada em29/12/2004.Como a presente ação foi ajuizada apenas em 10/08/2023, impõe-se reconhecer que o fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, visto que a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023 e N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, publicado no DJE 14/09/2021).
O fundo de direito à diferença salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV
,
foi extinto em 29/12/2004, com a promulgação da Lei Estadual 8.269/2004 (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo de
direito é extinto antes do quinquênio prescricional, a pretensão autoral encontra-se integralmente prescrita.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024